Tribunal: TJBA
Processo: 8069284-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069284-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARRETO COSTA

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INDEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DESCONTO E PARCELAMENTO AUTORIZADOS, DE OFÍCIO.
ART. 98, §
§ 5º E
6º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. C
ompulsando-se os autos verifica-se que o agravante não comprovou documentalmente nenhum tipo de despesa extraordinária que o impeça de promover o pagamento das custas do processo.

4.
Objetivamente, é possível verificar que o recorrente possui renda líquida mensal de aproximadamente
R$ 6.870,00 (seis mil, oitocentos e setenta reais)
, não tendo demonstrado comprometimento substancial de seus proventos com outras obrigações regulares.

5.
Sob esta perspectiva restrita, resta possível intuir pela sua capacidade de cumprir com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do essencial para sua mantença pessoal e familiar.

6.
Em contrapartida, considerando o valor da causa indicado no feito de origem, qual seja, R$ 111.303,20 (cento e onze mil, trezentos e três reais e vinte centavos), constata-se que o montante das custas prévias, conforme tabela respectiva, é de R$ 6.494,80 (seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos),
o qual, sopesando as circunstâncias, influencia de forma negativa no cotidiano financeiro do agravante.

7.
Entretanto, muito embora o recorrente não faça jus aos benefícios da justiça gratuita em sua integralidade, tendo em conta o elevado importe das custas iniciais, revela-se viável a redução percentual, bem como o parcelamento das despesas de ingresso, a teor do artigo 98,
§
§ 5º
e 6
º, do Código de Ritos,
como medida alternativa para garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. D
e ofício, concede-se desconto de 80% (oitenta por cento) das custas processuais iniciais, conferindo-se a possibilidade de parcelamento em 7 (sete) prestações iguais e sucessivas

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069284-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANTONIO CARLOS BARRETO COSTA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e

negar
provimento ao recurso e, de ofício,
concede-se desconto de 80% (oitenta por cento) das custas processuais iniciais, conferindo-se a possibilidade de parcelamento em 7 (sete) prestações iguais e sucessivas
,

nos termos do voto do relator
.

JR 02